Tribunal: TJDFT
Processo: 0702458-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702458-70.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MARCOS LAURENCE ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. INQUÉRITO. NULIDADE. AUSÊNCIA. A ausência das formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, não invalida o reconhecimento do acusado ratificado em juízo e corroborado por outros elementos de prova, não havendo que falar em nulidade do ato. Precedentes. Se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de roubo, incabível a absolvição do réu, especialmente porque a palavra da vítima assume especial relevância nos crimes patrimoniais, principalmente quando em harmonia com os demais elementos de prova. O recorrente alega violação aos artigos 266 do Código de Processo Penal e 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Para tanto, sustentando que o reconhecimento pessoal, no caso dos autos, resulta prova insuficiente de autoria, implicando nulidade por ofensa ao devido processo legal. Alega, ademais, que diante da dúvida não sanada pela aludida prova, mostra-se aplicável o in dubio pro reo. No aspecto, colaciona ementa de julgado do próprio TJDFT com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 266 do CPP, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que há prova suficiente de autoria e de materialidade. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, demandaria o reexame de tais elementos de fato e de prova, o que é vedado em sede especial pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, registre-se que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo ao recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012